Tribunal: TJMT
Processo: 1018188-75.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018188-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Revelia, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO E INDUSTRIAL – ARMAZÉM

– PERITO INDICADO PELO JUÍZO – LAUDO EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT – CRITÉRIOS UTILIZADOS SEGUNDO AS ESPECIFICIDADES DO IMÓVEL – HIGIDEZ CONSTATADA
– PENHORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – POSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO – AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS – PLANO DE ADMINISTRAÇÃO QUE AINDA SERÁ ENTREGUE – LUCRO AUFERIDO – DEPÓSITO JUDICIAL – NÃO LIBERAÇÃO ENQUANTO NÃO RESOLVIDO O CONCURSO DE CREDORES –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 873 do CPC/2015 elenca as hipóteses legais para realização de nova avaliação de imóvel, a qual não se justifica se a parte interessada não desconstitui o trabalho pericial que utiliza estritamente os métodos, critérios e procedimentos descritos em normas técnicas.

É autorizada a penhora do estabelecimento comercial e a nomeação de administrador-depositário em casos excepcionais, quando inexistentes outros bens penhoráveis e ausente outro meio eficaz para a satisfação do crédito (art. 862,
caput
e §1º, e art. 865, todos do CPC).

Somente após a entrega do plano de administração será possível discuti-lo no processo. Portanto, não há como conhecer a pretensão para que o imóvel seja arrendado, sob pena de supressão de instância.

Em razão da grande quantidade de credores e pedido de instauração do respectivo concurso formulado em outra Execução, é prudente por ora que os lucros obtidos sejam depositados nos autos e não liberados ao exequente enquanto não estabelecida a ordem de preferência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018188-75.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, homologou o laudo de avaliação, nomeou como depositário-administrador a empresa Mediape - Mediação, Arbitragem e Perícias, e determinou que todo o lucro seja direcionado à credora.

A agravante alega que o valor da perícia servirá de guia para a venda, portanto deve ser arbitrado em consonância com a realidade, sob pena de lesar credores e ela própria.

Aduz que a avaliação do imóvel apontou a quantia de R$22.997.476,53, porém duas delas foram “
feitas por pessoas que residem na cidade, que possuem fé pública”
e nenhuma apresentou montante tão baixo como o constante no laudo anexado aos autos
.

Argui a desnecessidade de nomear terceiro como administrador, e que, “
pautados no laudo pericial, conforme avaliação, o imóvel, poderia ter gerado receitas líquidas no valor de R$3.277.915,20, vez que retirado de sua posse há dois anos. O que só não o foi, em razão da perda da posse que ficou determinada até a efetivação do laudo pericial e, que agora, segue da mesma forma”
.

Ressalta que foi privado de utilizar o bem em discussão e, ademais, trata-se de execução e não de recuperação judicial ou falência para autorizar a aplicação dessa medida.

Acrescenta que há outros credores que penhoraram esse mesmo imóvel, mas desde 2020 apenas a agravada tem acesso e direitos sobre ele.

Assinala que existem alternativas muito menos invasivas para a resolução da lide, no entanto o juízo de origem optou pela mais extrema.

Diz que, em observância ao art. 866, § 3º, do CPC, o aluguel ou o arrendamento aparentam ser mais vantajosos no caso concreto visto que não ocorrerá nenhum prejuízo, diante da responsabilidade objetiva.

Sustenta que “
a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa só pode ocorrer como medida excepcional em casos que o executado não apresente outros bens penhoráveis, conforme previsão contida no Art. 866 do CPC
”, o que não seria a hipótese desta demanda já que há bens suficientes penhorados.

Efeito suspensivo deferido (ID. 143402664).

Contraminuta no ID.

148402189.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A exequente, ora agravada, ingressou com Cautelar de Arresto do imóvel com matrícula n. 12.336 do CRI de Sorriso-MT. O pedido foi deferido e a medida cumprida em 27/05/2020.

Posteriormente foi nomeada pelo oficial de justiça como depositária em decorrência da penhora efetuada em 24/06/2020 na Carta Precatória n. 1003013-86.2020.8.11.0040, pois não foram localizados na cidade representantes legais da agravante com poderes constituídos (ID. 37719774, pág. 2 do processo no 1º grau).

Em seguida postulou sua nomeação como administradora, o que foi postergado até que se realizasse perícia por empresa especializada para apurar diversos questionamentos do juízo, decisão mantida no Agravo de Instrumento n. 1001445-24.2021.8.11.0000.

A perícia concluiu que o imóvel está avaliado em R$22.997.476,53, com perspectiva de lucro líquido anual de R$1.638.957,90. O laudo foi homologado pelo juízo de origem e na mesma ocasião deferida a pretensão de que seja nomeada empresa especializada como administradora. É esse o objeto da decisão recorrida.

A agravante alega que o mesmo imóvel foi avaliado em outras Execuções em valores bem superiores ao indicado na perícia, por isso requer que uma delas seja considerada válida.

Essas avaliações foram efetuadas por oficiais de justiça, como estabelece o art. 154, V do CPC, no entanto o art. 870, parágrafo único, do CPC, enuncia que, “
Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador
”. É essa a situação destes autos, uma vez que se cuida de precificação de imóvel com instalação industrial, de grande monta, com diversos aspectos específicos que exigem conhecimento técnico.

Dessa forma, apesar da indiscutível relevância do trabalho dos oficiais de justiça, eles não citaram nenhuma
das diretrizes do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia) e das Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), especificamente a NBR 14.653-2, empregada nas avaliações de imóveis urbanos no país, pilares em que se amparou o parecer técnico homologado, que considerou ainda as benfeitorias e o respectivo estado de conservação das construções, dos maquinários e dos equipamentos de escritório, e procedeu à respectiva adequação dos valores atuais em razão da depreciação sofrida.

Assim, não ocorrido nenhum dos motivos descritos no art. 873 do CPC/2015 para justificar nova avaliação, deve ser mantido o
decisum
que homologou o laudo do perito judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO REFERENTE AO IMÓVEL A SER PARTILHADO ENTRE OS LITIGANTES – ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORES DISCREPANTES COM O MERCADO IMOBILIÁRIO – LAUDO CONFECCIONADO POR MÉTODO COMPARATIVO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT – PREVALÊNCIA DO LAUDO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 870, 872 e 873, TODOS DO CPC, QUE DISCUTEM ERRO DE AVALIAÇÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da homologação do laudo referente ao imóvel objeto de partilha entre os litigantes, notadamente porque não se desincumbiu o impugnante em demonstrar qualquer ilegalidade do trabalho realizado pelo auxiliar do juízo, de modo que deve prevalecer o mencionado laudo, confeccionado pelo método comparativo de acordo com o mercado imobiliário, e também porque não trouxe elementos contundentes a demonstrar qual seria o real valor do bem, não havendo, portanto, que se falar em afronta aos artigos 870, 872 e 873, todos do CPC
.

(N.U 1016769-88.2020.8.11.0000, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 27/04/2021, DJE de 29/04/2021).

Já os valores apontados pelo perito como potencial lucro anual da empresa consistem em meras previsões.

Sobre a possibilidade de penhora do estabelecimento comercial, está prevista no
caput
do art. 862 do CPC e é utilizada só excepcionalmente, quando inexistem outros bens penhoráveis (art. 865 do CPC). Essa é a conjuntura nesta lide,

em que o executado tem diversas Ações propostas em seu nome, com inúmeras anotações de arrestos e penhoras nos bens de sua propriedade.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEIS DESTINADOS À SEDE DO ESTABELECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS SUFICIENTES PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA SEM PREJUÍZO AO CREDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2.
O STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado de que é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não sirva à residência da família (Súmula 451/STJ).

3.
No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que não consta nos autos prova de que há outros bens passíveis de constrição e suficientes para a satisfação da dívida sem prejuízos ao exequente, razão pela qual se justifica a penhora da sede do estabelecimento comercial da agravante.
A modificação do entendimento da Corte de origem demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.790.290/SC, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 28/6/2021, DJe de 5/8/2021).

Nesse caso, o juiz nomeará administrador-depositário e determinará a apresentação de plano de administração, com oitava das partes na sequência, as quais poderão ajustar o modo de administração e escolher o depositário; do contrário, cumprirá ao magistrado decidir.

Apesar de a agravante pretender a retomada do imóvel para que ela própria administre a empresa, o histórico relatado nas decisões que indeferiram o pedido de Recuperação Judicial (n. 1001969-41.2020.8.11.0037) por ela formulado inviabiliza o deferimento (transações de imóveis e societárias às vésperas do pedido de RJ).

Por outro lado, uma vez que há grande quantidade de credores e foi pleiteada a instauração de concurso de credores na 2ª Vara Cível de Primavera do Leste em outra Execução, questão ainda não resolvida, é prudente, por ora, determinar somente que eventuais lucros obtidos sejam depositados nos autos, sem liberação à agravada, enquanto não definida a ordem de preferência na penhora, resguardando possíveis direitos de terceiros.

Com relação à forma de administração da empresa, o plano ainda será apresentado pela Mediape - Mediação, Arbitragem e Perícias, e só então será discutido no feito, o que inviabiliza a análise da pretensão de arrendamento, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento
tão somente para determinar que os lucros auferidos pela empresa sejam depositados em juízo, sem liberação à agravada, enquanto não estabelecida a ordem de preferência das penhoras. Com isso, revogo a liminar de ID. 143402664.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022